Tribunal: TJMT
Processo: 1024832-29.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024832-29.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WAGUINTON MESSIAS VAGNER DA SILVA VIANA - CPF: 083.239.371-17 (PACIENTE), ANDRE DE OLIVEIRA CARVALHO ARRUDA - CPF: 010.253.101-36 (PACIENTE), JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 934.447.291-20 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), AUGUSTO DOMINGOS BARBOSA - CPF: 021.482.621-06 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 15.123.699/0001-54 (VÍTIMA), FLADEMIR ROMEU DEBASTIANI - CPF: 024.312.729-40 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024832-29.2025.8.11.0000

PACIENTE: WAGUINTON MESSIAS VAGNER DA SILVA VIANA, ANDRE DE OLIVEIRA CARVALHO ARRUDA, JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE, AUGUSTO DOMINGOS BARBOSA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTOS QUALIFICADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LIBERDADES PROVISÓRIAS CONCEDIDAS MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DOS PACIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE DISPENSA, COM A MANUTENÇÃO DE OUTRAS CAUTELARES. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de acusados pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 288, caput, 155, § 4º, IV, e 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, em concurso material, contra decisão que condicionou a liberdade provisória ao pagamento de fiança no valor de três salários mínimos.

II. Questão em discussão

2. Saber se é legítima a manutenção das prisões cautelares exclusivamente em razão da impossibilidade econômica de os pacientes pagarem a fiança fixada como condição para suas liberdades provisórias.

III. Razões de decidir

3.1. A legislação processual penal (arts. 325, § 1º, I, e 350 do CPP) admite a dispensa da fiança em casos de comprovada hipossuficiência econômica, aplicando-se medidas cautelares alternativas quando necessário.

3.2. Jurisprudência pacífica do STF, STJ e deste Tribunal reconhece que a manutenção da prisão por impossibilidade de pagamento de fiança configura constrangimento ilegal, quando ausentes os requisitos da prisão preventiva.

3.3. Hipótese em que a própria autoridade coatora reconheceu a desnecessidade da custódia preventiva, fixando medidas cautelares diversas, sendo indevida a vinculação da liberdade ao recolhimento da fiança.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem concedida, ratificando a liminar, para dispensar o pagamento de fiança, mantidas as demais medidas cautelares impostas.

Tese de julgamento: “Comprovada a hipossuficiência dos réus, a fiança deve ser dispensada, não sendo legítima a manutenção das prisões cautelares somente pela falta de pagamento, quando ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.”

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 325, § 1º, I, e 350.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 137078, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14.03.2017; STJ, HC 728.814/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.05.2022; TJMT, N.U 1022953-84.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 25.07.2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024832-29.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTES: ANDRÉ DE OLIVEIRA CARVALHO ARRUDA

AUGUSTO DOMINGOS BARBOSA

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE

WHAGUINTON MESSIAS VAGNER DA SILVA VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ANDRÉ DE OLIVEIRA CARVALHO ARRUDA, AUGUSTO DOMINGOS BARBOSA, JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE e WHAGUINTON MESSIAS VAGNER DA SILVA VIANA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos n. 1004041-61.2024.8.11.0004, que concedeu aos pacientes liberdade provisória vinculada ao pagamento de fiança no valor de 3 (três) salários mínimos, em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 288,
caput
(FATO I), 155, §4º, IV (FATO II) e 155, §4º, I e IV (FATO III), todos do Código Penal, em concurso material de delitos.

A Defensoria Pública sustenta que os pacientes são hipossuficientes, não reunindo condições financeiras para solver a fiança arbitrada, resultando, por conseguinte, na manutenção ilegal de suas prisões cautelares.

Aduz que “
condicionar a liberdade ao pagamento de fiança compromete ainda mais sua própria subsistência e a de seus familiares, diante da total impossibilidade de arcar com o encargo. É dizer, a cautelar pecuniária, na hipótese, é inexigível e infundada”
.

Verbera que “
a decisão, nesse contexto, acaba por monetarizar o cárcere e criminalizar a pobreza, uma vez que a ausência de recursos financeiros dos Pacientes resulta na indevida perpetuação de um cárcere ilegal, desproporcional e incabível”.

Ao final, requer a concessão da ordem para que “
seja os pacientes colocados em liberdade, com a dispensa do pagamento de fiança, aplicando-se, se necessário, medidas cautelares diversas”
[doc. digital n. 302319893].

Deferi
a liminar vindicada para conceder a liberdade provisória aos pacientes, independentemente do pagamento da fiança, substituindo a prisão pelas medidas cautelares fixadas pelo juízo singular [doc. digital n. 302394860].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 305251872].

O Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pela concessão da ordem em definitivo, isentando os pacientes dos valores fixados a título de fiança [doc. digital n. 306137396].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024832-29.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a Defensoria Pública cessar o constrangimento ilegal a que estão submetidos ANDRÉ DE OLIVEIRA CARVALHO ARRUDA, AUGUSTO DOMINGOS BARBOSA, JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE e WHAGUINTON MESSIAS VAGNER DA SILVA VIANA, nos autos n. 1004041-61.2024.8.11.0004.

Consta que os pacientes foram denunciados como incursos nas figuras típicas descritas nos artigos 288, caput (FATO 01), 155, §4º, IV (FATO 02) e 155, §4º, I e IV, todos do Código Penal (FATO 03), praticados em concurso material de delitos. Além disso a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças/MT requereu a decretação das prisões cautelares para garantia da ordem pública, notadamente em razão de suas reiterações delitivas.

Valho-me da decisão prolatada pela autoridade coatora para elucidação dos fatos e dos fundamentos da prisão,
verbis
:

“Narra a denúncia, em síntese, que em data e horário não esclarecidos, mas até o dia 21/1/2024, nesta Comarca, os denunciados associaram-se entre eles, para o fim específico de cometerem crimes (FATO 1).

Descreve, também, que no dia 20/1/2024, em horário não esclarecido, mas no período noturno, na propriedade rural denominada “Fazenda Santa Rosa”, situada na Rodovia MT-474, Km 25, no município de General Carneiro/MT, os denunciados, agindo em concurso, união de propósitos e de esforços, subtraíram, para eles, com fim de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis avaliadas conjuntamente em R$ 41.000,00, pertencentes à vítima FLADEMIR ROMEU DEBASTIANI. Empós, parte da res furtiva foi apreendida e entregue ao proprietário (FATO 2).

Consta, ainda, que no dia 21/1/2024, em horário não esclarecido, mas no período noturno, na propriedade rural denominada “Fazenda Santa Rosa”, situada na Rodovia MT-474, Km 25, no município de General Carneiro/MT, os denunciados, previamente ajustados e mediante unidade de desígnios, subtraíram, em proveito próprio, com rompimento de obstáculo e objetivando assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis avaliadas conjuntamente em R$ 300.000,00, em detrimento da vítima FLADEMIR ROMEU DEBASTIANI (FATO 3).

[...] No caso em apreço, a documentação acostada ao feito indica a existência do crime ou materialidade, especialmente o constante nos autos de inquérito policial n. 139.4.2024.2922 (I.P. 17/2024).

[...] Demais disso, há também indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, diante do risco de reiteração delitiva, que pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais em curso (Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT), e da reincidência de [...] ANDRÉ DE OLIVEIRA CARVALHO ARRUDA – SEEU n. 2000098-35.2023.811.0010 em trâmite na 3ª Vara Criminal de Jaciara/MT [...] e AUGUSTO DOMINGOS BARBOSA – SEEU n. 2000267-38.2023.811.0037 em trâmite na 1ª Vara Criminal de Primavera do Leste/MT.

Oportuno salientar que, nos termos da tese firmada pelo STJ (Jurisprudência em Teses, Edição n. 32, Tese n. 12), a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).

Ademais, a soma das penas privativas de liberdade máxima suplanta, e muito, o mínimo legal, de modo que preenchido o requisito do art. 313, I, do CPP; além, é claro, do requisito descrito no art. 313, II, do CPP, no tocante aos reincidentes.

[...] Por fim, lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.

[...] Pelo exposto, para garantia da ordem pública, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, I e II, todos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados [...]”

Em 22 de julho de 2025, cerca de 1 (um) ano após a decretação da custódia preventiva, o juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT concluiu pela desnecessidade da segregação cautelar e concedeu a liberdade provisória aos pacientes, mediante o cumprimento de medidas cautelares
[1]
, dentre as quais
“o recolhimento de fiança no importe de 3 (três) salários mínimos”
.

Por não possuírem condições financeiras para arcar com o valor da
fiança
, os pacientes, assistidos pela Defensoria Pública, aviaram pedido de dispensa da prestação pecuniária como condição da concessão de sua liberdade.

Como destaquei na análise da liminar vindicada, mostra-se inviável a manutenção dos cárceres, exclusivamente, em decorrência de seus estados de pobreza.

Em situações semelhantes, os Tribunais Superiores decidiram:

HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AFASTADA A NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP" (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de que não cabe habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso, porque a prisão preventiva perdura apenas em razão de o paciente não possuir condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança (R$ 12.120,00), o que viola a jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 3. Ordem concedida, ratificada a liminar”
(STJ, HC n. 728.814/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO. DELITO DE PROVOCAR INCÊNDIO EM MATA OU FLORESTA. ARTIGO 41 DA LEI 9.605/1998. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. DISPENSA. ARTIGOS 325, § 1º, I, E 350, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM. [...] O magistrado de primeiro grau decidiu fundamentadamente pela concessão de liberdade provisória com fiança (art. 310, III, do CPP), porquanto inexistentes os elementos concretos indicativos de fuga do paciente, de interferência indevida na instrução processual ou de ameaça à ordem pública. 3. Na dicção dos arts. 325 e 326 do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu é o principal elemento a ser considerado no arbitramento do valor da fiança. 4. Diante da incapacidade econômica do paciente, aplicável a concessão de liberdade provisória com a dispensa do pagamento da fiança, “sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso”, nos termos do art. 325, § 1º, I, c/c art. 350, do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. Ordem de habeas corpus concedida para deferir o benefício da liberdade provisória com dispensa do pagamento de fiança e imediata expedição do competente alvará de soltura, ressalvada, se o caso, a imposição de medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, pelo Juízo de origem”
(STF, HC 137078, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14-03-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 20-04-2017 PUBLIC 24-04-2017)

E não destoa do entendimento sufragado por esta 1
a
Câmara Criminal,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DISPENSA DA FIANÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA [...] A Defensoria Pública atua em favor do paciente, o que presume sua hipossuficiência. A fiança foi arbitrada sem demonstração de indispensabilidade, em valor incompatível com a renda do paciente, que aufere R$ 1.518,00 mensais.
A prisão persiste exclusivamente pela ausência de pagamento da fiança, o que viola o princípio da proporcionalidade e o direito à liberdade diante da ausência de periculosidade concreta
.
A dispensa da fiança é medida que se impõe, com substituição por medidas cautelares diversas, se necessário
. IV. Dispositivo e tese: [...] “
A imposição de fiança deve ser afastada quando comprovada a hipossuficiência econômica do paciente, sobretudo quando sua manutenção importa em prisão por ausência de pagamento e não há justificativa concreta para a referida cautelar.
”
(N.U 1022953-84.2025.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS DECLARAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA [...] A legislação processual penal prevê a dispensa da fiança em caso de hipossuficiência econômica do réu, conforme os arts. 325, § 1º, I, e 350 do CPP [...]
A prisão somente é cabível como exceção, desde que preenchidos os requisitos legais (arts. 312 e 313 do CPP), não sendo legítima a manutenção do cárcere em razão exclusiva da falta de pagamento de fiança por hipossuficiente. A jurisprudência do TJMT reconhece a ilegalidade da exigência de fiança em hipóteses análogas
[...] A declaração de hipossuficiência feita pelo réu ou por seu defensor presume-se verdadeira, salvo prova em contrário, sendo
indevida a manutenção da prisão pela ausência de pagamento de fiança
.
A fiança não pode ser utilizada como meio indireto de segregação cautelar quando ausentes os requisitos legais para a prisão preventiva
[...]”
(N.U 1013552-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025)

“Direito processual penal. Habeas corpus. Vias de fato. Liberdade provisória concedida mediante fiança. Paciente hipossuficiente. Dispensa da fiança. Possibilidade. Ordem concedida. [...] “A hipossuficiência ou mesmo a capacidade econômica do paciente deve ser aferida no curso da instrução processual, pelo Juízo singular, após a análise mais detalhada das circunstâncias do ato criminoso e dos elementos de convicção produzidos [...]
o fato de ser possibilitada a liberdade mediante fiança e o paciente ainda permanecer segregado indica, a princípio, que este não dispõe da quantia fixada para usufruir da almejada liberdade provisória, o que a meu ver admite, de forma excepcional, a dispensa do valor estabelecido conforme preceitua o art. 325, § 1º, I, do CPP.
” [...] Ordem concedida para dispensar o paciente do recolhimento de fiança, mantidas as demais medidas cautelares impostas. Tese de julgamento:
Se reconhecida a hipossuficiência do paciente, a fiança deve ser dispensada
[...]”
(N.U 1035330-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

Forte em tais razões, se a própria autoridade coatora não constatou a necessidade de manutenção das prisões preventivas, destacando, de modo explícito, que outras medidas cautelares diversas são suficientes para resguardar a segurança do processo penal, autoriza-se a concessão da ordem em definitivo.

Por fim, convém destacar que os pacientes foram colocados em liberdade no dia 25 de julho de 2025, conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade coatora (doc. digital n. 305251872).

Ante o exposto,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER
a ordem impetrada em favor de
ANDRÉ DE OLIVEIRA CARVALHO ARRUDA
,
AUGUSTO DOMINGOS BARBOSA
,
JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE
e
WHAGUINTON MESSIAS VAGNER DA SILVA VIANA
, tornando-a definitiva e mantendo as demais medidas cautelares outrora fixdas.

É como voto.

[1]
I – Comparecimento a todos os atos processuais; II – Manutenção do endereço e contato telefônico atualizados em Juízo; III – Não se envolver em novas infrações penais;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025